Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-19.2018.8.14.0115
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO ? ARTIGO 121, §2°, III (VÍTIMA I), II (VÍTIMA II), VI (VÍTIMA III), TODOS NA FORMA TENTADA, ARTIGO 14, II, DO CP ? RECORRENTE PRELIMINARMENTE REQUER A NULIDADE DO FEITO EM RELAÇÃO A VÍTIMA I, PELA AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL TANTO EM RELAÇÃO A VÍTIMA, QUANTO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DO FRASCO APREENDIDO, PARA ATESTAR SE DE FATO TRATAVA-SE DE VENENO, RAZÃO PELA QUAL REQUER SUA IMPRONÚNCIA ? Rejeição. Apesar da matéria arguida se confundir com o mérito, ressalto que de plano rejeito a preliminar arguida, vez que a materialidade, encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão, onde consta que foi apreendido um frasco contendo o veneno conhecido como ?barrage?. A materialidade em relação à vítima, encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Exame de corpo de delito, onde consta que houve ofensa à integridade corporal ou a sua saúde, por meio de envenenamento por ?barragem?. Dessa forma, devidamente comprovada a materialidade do delito. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais em que relataram que houve um envenenamento no balneário Cachoeira da Pedreira e que o responsável era o recorrente. Dessa forma, rejeita-se a preliminar arguida e mantém-se a decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413, do CPP, pois presentes tanto autoria, quanto materialidade delitivas. ABSOLVIÇÃO QUANTO AS VÍTIMAS II E III, POR AUSÊNCIA DE PROVAS, BEM COMO PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA E ATIPICIDADE DA CONDUTA ? Inocorrência. Pelo conjunto probatório restou devidamente comprovado através das declarações das testemunhas e vítimas em juízo, de que o recorrente tenha tentado contra a vida das vítimas, só não se consumando o delito, por circunstâncias alheias a sua vontade. Dessa forma, a decisão encontra-se suficientemente fundamentada, pois não se trata de uma condenação, apenas de um juízo de admissibilidade. ALTERNATIVAMENTE, REQUER A SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA QUE SEJA RECONHECIDA A IMPUTABILIDADE PENAL DO RECORRENTE, DEVENDO SER INSTAURADO O INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL ? Impossibilidade. As provas constantes do mesmo, e principalmente o depoimento das testemunhas e o interrogatório do réu, demonstram que em momento algum ficou caracterizada a inexistência de qualquer elemento que enseja a instauração de um incidente de insanidade. O art. 149 do CPP estabelece que o acusado será submetido a exame médico-legal se houver dúvida quanto a sua integridade mental, o que não se verifica no presente feito. A simples alegação por parte do recorrente, e até mesmo o relato de que usou anabolizantes, não enseja a instauração do mencionado incidente, a vista de que, a dúvida quanto a sanidade do réu deve estar evidentemente demonstrada nos autos. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA NETO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0023261-32.2016.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO -

ARTIGO 157,
caput,
CP -

APELANTE PUGNA PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - Improcedência.
O delito de roubo se consumou no momento que o apelante se apoderou do bem da vítima, ou seja, com a simples inversão da posse da
res furtiva,
nos termos da Súmula 582, do STJ. Além disso, a vítima teve que suportar o prejuízo, uma vez que apenas uma parte dos seus bens foram recuperados.

RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 21ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 15 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA NETO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0023261-32.2016.8.14.0401
R e l a t ó r i o

ADABELTO DA SILVA OLIVEIRA NETO, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que no dia 27 de setembro de 2016, por volta das 14h e 30min, a vítima Franscisca Silva da Costa, após sacar dinheiro no caixa eletrônico do supermercado Meio a Meio, na Rodovia Transcoqueiro, foi abordada pelo ora denunciado Adalberto, que simulando estar armado, anunciou assalto e mediante grave ameaça, subtraiu a quantia de R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais) e seu aparelho celular, contudo a vítima passou a gritar por ajuda e populares conseguiram captura-lo quando estava em fuga.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o ora acusado pela prática do ilícito disposto no artigo 157,
caput,
do CP, tendo fixado a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, no regime aberto.

Inconformado, o apelante pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição referente a tentativa, nos termos do artigo 14, II, do CP, para que a pena seja reduzida em patamar superior a 1/3.

Ao final, requer o prequestionamento da matéria arguida.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para manter a sentença condenatória integralmente.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição referente a tentativa, nos termos do artigo 14, II, do CP, para que a pena seja reduzida em patamar superior a 1/3.

Não há como desclassificar o crime para a modalidade tentada, pois pelos depoimentos da vítima, após estar de posse da
res furtiva,
o apelante empreendeu fuga, porém foi capturado por populares, somente conseguindo recuperar R$ 80,00 (oitenta) reais dos R$ 1.080,00 (mil e oitenta) reais que lhe foram roubados, bem como o seu celular.

Dessa forma, além do bem ter saído da esfera de vigilância da vítima, a mesma ainda teve que suportar o prejuízo em R$ 1.000,00 (mil) reais.

Assim, o delito de roubo se consumou no momento que o apelante se apoderou do bem da vítima, ou seja, com a simples inversão da posse da
res furtiva,
nos termos da Súmula 582, do STJ: ¿
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.¿

Assim é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO - APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA - NECESSIDADE - APREENSÃO E SUBMISSÃO À PERÍCIA TÉCNICA - PRESCINDIBILIDADE - COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA - REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MINIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO - INVERSÃO DA POSSE DA RES SUBTRACTA - CONSUMAÇÃO DO DELITO -
ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS - MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. 1.
Omissis...
2.
Omissis...
3.
Omissis...
4. No caso dos autos, o crime de roubo consumou-se no momento em que o apelante se apoderou dos bens da vítima, com a inversão da posse da ¿res subtracta¿, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade tentada.
5.
Omissis...
(2018.01453228-40, 188.313, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-12, Publicado em 2018-04-13)

Tenho por prequestionada a matéria arguida.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 15 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA